Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701151-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de Interno em face de decisão proferida por mim, liminarmente, no agravo de instrumento oposto pelo DISTRITO FEDERAL. Observo que a matéria veiculada no agravo interno, fundamentalmente, é a mesma questionada no agravo de instrumento. Assim, retornem os autos à Secretaria da Turma para promover a reautuação para agravo de instrumento, eis que os recursos serão julgados simultaneamente. Brasília, 05 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator